Tribunal: STF
Processo: ARE 1350900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 12.11.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Osvaldo Luiz de Oliveira, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 8.429/1992: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 81). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.11.2021, Osvaldo Luiz de Oliveira opõe, em 23.11.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 82).



    3. O embargante alega que “a distinção criada pelo E. STF para apurar a ocorrência da prescrição nas ações que buscam o ressarcimento ao erário não foi devidamente observada pelo E. TJSP, quando da análise do recurso extraordinário e da r. decisão proferida pelo Presidente do E. TJSP” (fl. 5, e-doc. 82).



    Assevera que “a r. decisão então embargada não se manifestou, expressamente, sobre a prescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário fundado em ato não doloso. Tal questão é de suma importância para a aferição da responsabilidade do Sr. Osvaldo” (fl. 5, e-doc. 82).



    Argumenta que, “após a distinção reconhecida pelo E. STF no julgamento do Tema 897, apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na LIA, seriam imprescritíveis” (fl. 5, e-doc. 82).



    Salienta que “o artigo 93, IX, da Constituição Federal (CF), cumulado com o artigo 489 do Código de Processo Civil (CPC), impõem ao Poder Judiciário o dever de fundamentar suas decisões, de forma que cabe ao magistrado expor os fundamentos fáticos e jurídicos que geraram sua convicção exteriorizada no decisum, mediante análise circunstanciada das alegações formuladas pelas partes, com o dever especial de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (fl. 5, e-doc. 82).



    Ressalta que “o Tema 897 fixou entendimento no sentido de que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso seriam imprescritíveis. O E. TJSP, sabedor de que a conduta atribuída ao Sr. Osvaldo foi de natureza culposa, negou seguimento ao recurso extraordinário com base na tese fixada no Tema 897 por este E. STF” (fl. 8, e-doc. 82).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Diferente do alegado, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso. 



    7. Como afirmado na decisão embargada, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Diferente do assinalado pelo embargante, rever a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A apontada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    8. A alegação de nulidade da decisão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do embargante, a decisão embargada apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora